Tribunal: STF
Processo: Rcl 49105
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5555056-49.2020.8.09.0000, que teria ofendido o julgamento proferido por esta Corte na ADI nº 6.129/GO, bem como a Súmula Vinculante nº 10.
    Narra cuidar-se, na origem, de mandado de segurança de impetrado em defesa de 6 (seis) auditores fiscais da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, sob alegação de possuírem direito de progressão na carreira, em razão do cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 28-B da Lei Estadual nº 13.266/98 e 6º e 7º da Lei Estadual nº 17.097/2010.
    Afirma que a decisão reclamada concedeu a segurança “sob o argumento, equivocado de que a medida cautelar na ADI 6.129/GO suspendera a eficácia do artigo 46, I e II do ADCT da CE, com redação dada pela Emenda nº 54 à Constituição do Estado de Goiás” (eDOC 1. p. 3).
    Narra que “foi ajuizada a ADI 6.129/GO pela então Procuradora-Geral da República, que arguiu a inconstitucionalidade integral da Emenda Constitucional nº 54/17 e dos artigos 2º e 4º da Emenda Constitucional nº 55/17. Foram alegados vícios formais – competência da União para expedir normas gerais em matéria de direito financeiro (artigo 24, I, §§ 1º a 4º e artigo 169, caput, da CF/88) – e vícios materiais – indevida desvinculação dos gastos mínimos com saúde e educação (artigos 167, IV, 198 e 212 da CF/88)” (eDOC 1, p. 6).
    Afirma que “Em 11/09/2019, o STF concedeu medida cautelar para suspender a eficácia apenas dos incisos I e II do artigo 45 do ADCT da CE e do artigo 113, § 8º da CE” (eDOC 1, p. 6) e conclui que “os demais dispositivos previstos pela EC 54/2017 e 55/2017 continuaram a ter eficácia.” (eDOC 1, p. 7). Mas “na ementa do julgado registrou-se erroneamente que a cautelar fora ‘concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017’. Todavia, a dúvida foi logo dissipada com a publicação do inteiro teor do acórdão, o que ocorreu em 19/12/2019.”
    Assim, permaneceria vigente e eficaz o art. 46 do ADCT da Constituição Estadual, obstando a progressão deferida.
    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a reclamação.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada assim decidiu (eDOC 2, pp. 328-333):
    “Quanto ao mérito, observo que os impetrantes pretendem obter a progressão funcional implementada no exercício de 2018, 2019 e 2020, considerando o cumprimento dos requisitos previstos na Lei estadual n. 13.266/98, a fim de posicioná-los no Padrão 2, 3, 4 ou 5 da Classe Especial, conforme informações constantes das fichas de avaliação individual acostadas à inicial.
    A respeito, o próprio Estado de Goiás, em sua contestação, reconheceu que as progressões almejadas encontram amparo na Lei estadual n. 13.266/98, no Decreto n. 8.773/2016 e na Lei estadual n. 19.290/2016, e que somente não teriam sido implementadas em razão da suspensão temporária de seus efeitos pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás n. 54/2017, a qual, em razão de corte de gastos públicos, suspendeu por 3 (três) anos a eficácia de normas que tratam de progressões por antiguidade e merecimento (art. 46, II, da EC n. 54/17).
    Ocorre que os efeitos das Emendas Constitucionais n. 54/2017 e 55/2017 foram suspensos, em sua integralidade, pela medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6129, o que permite a progressão dos impetrantes.
    Não se desconhece a existência, nesta Corte, de posicionamento no sentido de que a aludida medida cautelar concedida na ADI 6129 teria afastado apenas os efeitos dos artigos 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e do artigo 45, I e II, do ADCT (MS n. 5107266.37). 
    Esse entendimento, todavia, a meu ver, não merece prevalecer, haja vista que em consulta ao inteiro teor dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar da ADI 6129, nota-se que o deferimento da cautelar foi integral, afastando todos os efeitos da EC 54/2017 e dos artigos 2º e 4º, da EC 55/2017.
    A divergência foi instalada em razão de se incluir na ementa do julgado os fundamentos para o afastamento dos efeitos dos arts. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e do art. 45, I e II, do ADCT, o que deu margem ao intérprete de entender que apenas a validade desses dispositivos teria sido afastada. 
    […]
    Contudo, conforme se observa, a medida cautelar foi “concedida integralmente para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás”.
    Nesse sentido, ao se verificar o pedido formulado na inicial da ADI 6129, verifica-se que a Procuradora Geral da República requereu a declaração de inconstitucionalidade da integralidade da Emenda Constitucional n. 54/2017 e dos arts. 2º e 4º, da Emenda Constitucional n. 55/2017, recaindo sobre esse mesmo objeto o pedido de afastamento cautelar dos efeitos, senão vejamos:
    “Requer, ao final, que se julgue procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 54/2017 e dos arts. 2.º a 4.º da Emenda Constitucional 55/2017, ambas relativas à Constituição do Estado de Goiás.”
    Outrossim, observa-se que as demais alterações promovidas pela EC n. 54/2017 não foram analisadas à exaustão, por se tratar de medida cautelar. Assim nota-se que não houve discussão específica a respeito do art. 46, II, do ADCT, limitando-se os ministros a deferirem, em sua integralidade, a cautelar pleiteada. 
    Nesses termos, é evidente o afastamento dos efeitos do aludido art. 46, II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás.
    De consequência, pode o presente pedido de progressão ser analisado em seu mérito.
    Sobre esse ponto, tenho que a Lei estadual n 19.290/2016 alterou o quadro de carreira dos servidores do Fisco, que passou a ser organizado em 3 (três) classes: A, B e Especial, com os seguintes prazos de interstício: 
    […]
    No caso em exame, os impetrantes atendem a esses requisitos legais, tendo inclusive o Comitê de Avaliação de Desempenho, Aperfeiçoamento e Qualificação (CADAQ) validado, com parecer favorável, suas progressões.
    A concessão da segurança, portanto, para proceder à progressão dos impetrantes é medida impositiva, encontrando guarida, também, na jurisprudência desta Corte 
    […]
    Está configurado, portanto, o direito líquido e certo dos impetrantes.
    Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial, concedo a segurança almejada para determinar à autoridade impetrada que proceda à progressão dos impetrantes para a classe subsequente, conforme demonstrado nas fichas individuais e parecer do CADAQ, garantindo-lhes todas as vantagens remuneratórias decorrentes do reenquadramento, inclusive as vencidas após a impetração da ação mandamental, com incidência de juros de mora nos índices aplicados à caderneta de poupança a partir da citação (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97) e correção monetária pelo IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas.”
    Quando do julgamento da ADI-MC nº 6.129/GO, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:
    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás” (DJe 25.3.2020). 
    O Ministro Marco Aurélio, Relator, deferiu parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos:
    “Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional”. 
    O Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, consignou em seu voto: 
    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, § 2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior:
    (...) I - em ações e serviços públicos de saúde em manutenção e desenvolvimento destino corresponderão, em cada exercício financeiro, as aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidos pela variação do IPCA ou da RCL na forma do art. 41.
    E o art. 41 foi suspenso pelo voto do eminente Relator. Na verdade, o art. 45, I, visa exatamente burlar também os limites mínimos de saúde e educação, porque coloca nesse cálculo tudo o que está no art. 41, parágrafo único - nisso acompanho o eminente Ministro-Relator - e acaba burlando as regras de responsabilidade fiscal.
    Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários.
    Essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. 
    Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente”. 
    Verifica-se que os incs. I e II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de Goiás sequer foram objeto de discussão no julgamento da medica cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO. 
    Assim, nesse exame preliminar, a decisão recorrida, ao suspender a eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás para reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem, parece divergir do entendimento a que chegou esta Corte na ADI nº 6.129-MC/GO.
    Presente, pois, o fumus boni iuris, como também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo. 
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do processo na origem.
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se as partes beneficiárias do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente